Tribunal: TJMT
Processo: 1027343-96.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027343-96.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CLARINDO DE LIMA - CPF: 838.835.091-91 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1027343-96
.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): JOSE CLARINDO DE LIMA

Recorrido (s): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda por falta de provas.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

A demanda em questão versa sobre fornecimento de água, em que a parte autora alega ter incorrido em falha na prestação dos serviços, ficando por período de até 30 (trinta) dias sem o abastecimento do serviço, esta negada pela Recorrida.

Descuidou o juízo de observar que, em sede de impugnação consta expressamente o pedido de produção de prova testemunhal por parte da autora.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Registro que existem idênticos precedentes já julgados por essa turma recursal. Feitos n° 1025626-49.2022.8.11.0002, 1025623-94.2022.8.11.0002, 1025644-70.2022.8.11.0002 e 1025644-70.2022.8.11.0002 da relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimaraes; Feitos n° 1025191-75.2022.8.11.0002, 1025022-88.2022.8.11.0002, 1027429-67.2022.8.11.0002 da relatoria do Dr. Goncalo Antunes De Barros Neto e Feitos n° 1024914-59.2022.8.11.0002, 1025619-57.2022.8.11.0002, 1025659-39.2022.8.11.0002 e 1025659-39.2022.8.11.0002 da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023